Tribunal: STF
Processo: ADI 2135
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Processo Legislativo. Ação direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a EC 19/1998. Transposição de texto devidamente aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados durante a fase de redação do vencido, que integra o primeiro turno de votação. Autonomia do Parlamento para organizar seus procedimentos. Matéria que foi submetida e decidida no âmbito da própria Câmara dos Deputados. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Modulação de efeitos em face da cautelar anteriormente concedida pelo Plenário.



    I. Caso em exame



    1. Ação Direita de Inconstitucionalidade ajuizada em face da Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998 (EC 19/1998), que versa sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, entre outros temas.



    2. Os requerentes alegam inconstitucionalidade formal, uma vez que a EC 19/1998, no tocante à redação final do art. 39 da Constituição, teria sido promulgada sem que ambas as Casas Congressuais tivessem aprovado, em dois turnos de votação, as alterações ao texto constitucional. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o processo legislativo que culminou na promulgação da EC 19/1998, em especial a fase de Redação do Vencido durante o primeiro turno de votação na Câmara dos Deputados, observou o disposto no § 2º do art. 60 da Constituição, que estabelece a necessidade de discussão e aprovação em dois turnos, por maioria qualificada, para que uma proposta de emenda à Constituição possa ser considerada aprovada. Em específico, envolve a correta compreensão e delimitação do objeto do Destaque para Votação em Separado (DVS) n. 9 e dos efeitos decorrentes de sua rejeição pelo Plenário da Câmara dos Deputados.



    III. Razões de decidir



    4. O DVS n. 9, formulado pelo bloco de oposição, restringiu-se ao caput da redação proposta para o art. 39 da Constituição, constante do art. 5º do substitutivo apreciado em primeiro turno. Submetido o destaque à deliberação, a proposição não atingiu o quórum de 308 votos. 



    5. A redação final do caput do art. 39 da Constituição, nos termos da EC 19/1998, entretanto, não se confunde com a que foi rejeitada na votação do DVS n. 9. A Comissão Especial, durante a fase de Redação do Vencido quando da apreciação do substitutivo em primeiro turno pelo Plenário, efetuou o translado do texto remanescente do § 2º do art. 39 (que não foi objeto do DVS n. 9) para o caput do mesmo dispositivo, o que foi aprovado pelo colegiado. Assim, no momento da Redação do Vencido, o que houve foi tão somente a transposição de texto já previamente aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados.



    6. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da separação dos poderes, tem tradicionalmente firmado posição no sentido de deferir ao Congresso ampla liberdade de conformação quanto à sua organização interna. Da separação de poderes decorre a autonomia dos parlamentos que, por um lado, assume o caráter de autonomia normativa, materializada na competência para produzir atos normativos primários, e, por outro, igualmente pressupõe autonomia organizacional, referente à atribuição para determinar seu funcionamento interno, seus procedimentos e suas próprias estruturas. Referida autonomia do Poder Legislativo abrange não apenas o momento normativo, em que se expede uma norma regimental, mas também o momento de sua aplicação.



    7. Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), é competência privativa da Comissão Especial a Redação do Vencido de Propostas de Emenda à Constituição (RICD, art. 197). Após elaborada a redação pela Comissão (aprovação final em 6.11.1997), o texto foi discutido e votado pelo Plenário da Câmara dos Deputados (Sessão Deliberativa de 12.11.1997).



    8. A alegação de irregularidade na fase de Redação do Vencido veiculada nestes autos foi apreciada pela própria Câmara dos Deputados na Questão de Ordem 10.442/1997, por meio da qual se questionou a interpretação levada a efeito pela Comissão Especial e que veio a ser rejeitada.



    9. Uma vez que a Redação do Vencido integra o turno de votação (RICD, art. 195, § 1º), não é possível sustentar que o caput do art. 39 da Constituição Federal não foi objeto de votação em dois turnos. O texto foi aprovado em primeiro turno, embora localizado no § 2º do art. 39 do Substitutivo do Relator e, após a Redação do Vencido, deslocado para o caput. Em segundo turno, a mesma redação obteve maioria de 3/5 da Câmara dos Deputados.



    10. Tendo em vista o extenso lapso temporal transcorrido desde o deferimento da medida cautelar pelo Plenário, razões de segurança jurídica e relevante interesse social (Lei 9.868/1999, art. 27) determinam a atribuição de eficácia ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da redação que foi dada pela EC 19/98 ao caput do art. 39 da Constituição Federal, sendo vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, como medida para evitar tumultos administrativos e previdenciários. 



    IV. Dispositivo



    11. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente com atribuição de efeitos ex nunc.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 39 e 60, caput e § 2º; Regimento Interno da Câmara dos Deputados, arts. 161, 195, caput e § 2º, 197; Lei 9.868/1999, art. 27.



    Jurisprudência relevante citada: MS 24.104/DF, MS 26.062-AgR/DF, MS 34.181/DF, MS 33.731/DF, MS 34.120/DF, MS 34.115/DF, MS 34.040/DF.